Tribunal: TCU
Processo: 031.381/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Pensão Militar deferidos pelo Comando da Aeronáutica/Ministério da Defesa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos atos de pensão militar do Comando da Aeronáutica. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 259, inciso II, 260, §§1o e 5o, e 262, §2o, do Regimento Interno, 8o da Resolução TCU 206/2007 e 19, inciso II, da Instrução Normativa TCU 78/2018, bem como na Súmula TCU 106, em: 9.1. considerar legais os atos de pensões militares instituídas por Afonso Teixeira de Carvalho (beneficiárias Dulcidalva Fernandes de Medeiros, Dulcineide Teixeira de Carvalho e Dulcinete Teixeira de Carvalho), Laietes Alves de Medeiros (beneficiária Ivone Aquino de Medeiros) e Heraldo de Souza Pinto (beneficiária Nereida Silvestre de Souza Pinto) e registrá-los; 9.2. considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame do ato de pensão militar instituída por Mário Alves de Faria em favor de Marize de Lima; 9.3. considerar ilegal o ato de pensão militar instituída por Célio Cruz Silveira Martins em favor de Ana Luíza Alves Silveira Martins César e Lúcia Helena Alves Silveira Martins Neves, negando-lhe registro; 9.4. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé pelas beneficiárias do ato considerado ilegal até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 9.5. determinar ao Comando da Aeronáutica que, em relação ao ato impugnado: 9.5.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, cesse pagamentos decorrentes, sob pena de ressarcimento das quantias pagas indevidamente e responsabilização solidária da autoridade competente; 9.5.2. comunique às interessadas a deliberação deste Tribunal e as alerte de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recursos no TCU não as eximirá da devolução dos valores indevidamente recebidos após a notificação, em caso de desprovimento dos apelos; 9.5.3. no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência deste acórdão: 9.5.3.1. encaminhe a este Tribunal, por cópia, comprovante da data em que as interessadas dele tomarem conhecimento; e 9.5.3.2. emita novo ato, em que seja suprimida a irregularidade verificada, e o submeta ao TCU para nova apreciação.